Tribunal: TRF3
Processo: 5001149-02.2025.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1016/1327)

5001149-02.2025.4.03.6126

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001149-02.2025.4.03.6126

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARCELO BERNARDI

ADVOGADO do(a) APELADO: EURICO NOGUEIRA DE SOUZA - SP152031-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECONHECIMENTO PERÍODO ESPECIAL PARCIALMENTE MANTIDO. AVERBAÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária ajuizada por MARCELO BERNARDI em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria especial, a contar da data do requerimento administrativo (16/06/2020), mediante o reconhecimento de atividade especial nos períodos de 01/08/1985 a 31/07/1989, 19/09/1990 a 28/05/2009, 01/06/2011 a 31/12/2012 e de 01/12/2013 a 20/09/2016, salientando que o período de 01/08/1989 a 07/05/1990 já teria sido reconhecido administrativamente como especial.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) possibilidade (ou não) de manutenção do reconhecimento de atividade especial efetuado em primeiro grau e (ii) implementação dos requisitos necessários à benesse vindicada.

III. Razões de decidir

3. No presente caso, da análise dos PPPs trazidos aos autos (ID 346304930, p. 8, 10 e 13) e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora comprovou o exercício de atividades especiais nos seguintes períodos: 1) 01/08/1985 a 31/07/1989, 19/09/1990 a 05/03/1997, 19/11/2003 a 28/05/2009, 01/06/2011 a 31/12/2012 e de 01/12/2013 a 20/09/2016, vez que exposto de forma habitual e permanente a ruído acima do limite legal. sujeitando aos agentes descritos no código 1.1.6 do Anexo III do Decreto no 53.831/64, e no código 1.1.5 do Anexo I do Decreto no 83.080/79 e no código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto no 3048/99.

4.O período de 06/03/1997 a 18/11/2003 deve ser considerado comum vez que a exposição a ruído se deu em nível inferior ao limite exigido à época (inferior a 90dB(A)).

5.Constata-se, ainda, que, ao contrário do afirmado pelo autor, a substância "ISOCIANATO" não se trata de hidrocarboneto aromático, de modo que indevido seu enquadramento como tal. Outrossim, consta do PPP o uso de equipamento de proteção individual eficaz, quais sejam: máscara respiratória, óculos de segurança, protetores auriculares, luvas acrílicas, protetor facial e calçado de segurança, de modo que o período de 06/03/1997 a 18/11/2003 deve ser computado como tempo de serviço comum.

6.Observa-se, ainda, que o PPP não menciona quais minerais comporiam a "poeira mineral" a que o autor estaria exposto, de modo que referido agente não pode ser considerado para efeito de caracterização de atividade especial.

7.Ressalve-se, ainda, que a legislação de regência não contempla a possibilidade de reconhecimento de atividade especial por meras intempéries climáticas (frio, chuva, calor e pó).

8.Para fins de conversão de tempo especial para tempo comum, deve ser limitado à data de 12/11/2019, tendo em vista a vedação à conversão posteriormente a EC 103/2019.

9.Somando-se os períodos especiais ora reconhecidos, não atinge o autor os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria especial, consoante tabela ora anexada.

10.Faz o autor jus, portanto à averbação dos períodos de 01/08/1985 a 31/07/1989, 19/09/1990 a 05/03/1997, 19/11/2003 a 28/05/2009, 01/06/2011 a 31/12/2012 e de 01/12/2013 a 20/09/2016 como especiais.

11.Em virtude do acolhimento parcial do pedido, ambas as partes devem ser condenadas ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 5% do valor da causa, cada uma, na forma dos artigos 85 e 86 do CPC.

12.Cabe esclarecer, por fim, que a ausência de prévia fonte de custeio para a concessão do benefício, tendo em vista que nos documentos técnicos apresentados não constam códigos de recolhimento pertinentes à exposição a agente nocivo no respectivo campo GFIP, não é motivo para o indeferimento do benefício, pois o trabalhador não pode ser penalizado pelo incorreto recolhimento de tributos por parte de seu empregador. Além disso, a autarquia previdenciária tem meios próprios de receber seus créditos.

IV. Dispositivo e tese

13. Apelação não conhecida em parte, e, na parte conhecida, parcialmente provida.

___

Dispositivos relevantes citados: artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001149-02.2025.4.03.6126

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: EURICO NOGUEIRA DE SOUZA - SP152031-A

APELADO: MARCELO BERNARDI

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001149-02.2025.4.03.6126

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARCELO BERNARDI

Advogado do(a) APELADO: EURICO NOGUEIRA DE SOUZA - SP152031-A

OUTROS PARTICIPANTES:

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por MARCELO BERNARDI em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria especial, a contar da data do requerimento administrativo (16/06/2020), mediante o reconhecimento de atividade especial nos períodos de 01/08/1985 a 31/07/1989, 19/09/1990 a 28/05/2009, 01/06/2011 a 31/12/2012 e de 01/12/2013 a 20/09/2016, salientando que o período de 01/08/1989 a 07/05/1990 já teria sido reconhecido administrativamente como especial.

A r. sentença (ID 346305098) julgou procedente o pedido, e determinou a concessão do benefício de aposentadoria especial a contar da data do requerimento administrativo (16/06/2020), acrescida de juros e correção monetária. A autarquia foi condenada em honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor apurado até a sentença. Custas na forma da lei.

O INSS ofertou apelação (ID 346305099) alegando que o autor não teria comprovado a exposição habitual e permanente a agentes nocivos, não fazendo jus ao benefício requerido. Sustenta que não houve menção a qual material estaria o autor sujeito quando mencionou a exposição a "poeiras minerais", salientando, ainda, que a substância "isocianato" não estaria prevista como hidrocarboneto aromático, de modo que os períodos requeridos não poderiam ser considerados como tempo se serviço especial. Questiona a metodologia utilizada para aferição do ruído e salienta que seria competência da Justiça do Trabalho a retificação de perfis profissiográficos previdenciários. Aduz a impossibilidade de conversão em especial após o advento da EC 103/2019 e a necessidade de afastamento da atividade especial para recebimento do benefício. Subsidiariamente, requer a aplicação da prescrição quinquenal, que os honorários sejam fixados nos termos da Súmula 111 STJ, que haja isenção de custas e desconto das parcelas indevidamente pagas, bem como o prequestionamento da matéria para efeitos recursais.

Com as contrarrazões (ID 346305101), subiram os autos a este E. Tribunal Regional Federal.

Instado a se pronunciar sobre a possibilidade de recebimento de aposentadoria por tempo de serviço, o autor expressamente declinou da referida concessão (ID 350595776)

É o relatório.

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001149-02.2025.4.03.6126

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARCELO BERNARDI

Advogado do(a) APELADO: EURICO NOGUEIRA DE SOUZA - SP152031-A

OUTROS PARTICIPANTES:

VOTO

O EXMO. DES. FEDERAL RELATOR TORU YAMAMOTO

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recursos ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (artigo 1009 CPC) e tempestividade (artigo 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

De início, não conheço do pedido de fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 STJ, haja vista que a r. sentença dispôs no mesmo sentido da pretensão do réu.

A concessão da aposentadoria por tempo de serviço, hoje tempo de contribuição, está condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91.

A par do tempo de serviço/contribuição, deve também o segurado comprovar o cumprimento da carência, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei no 8.213/91. Aos já filiados quando do advento da mencionada lei, vige a tabela de seu artigo 142 (norma de transição), em que, para cada ano de implementação das condições necessárias à obtenção do benefício, relaciona-se um número de meses de contribuição inferior aos 180 (cento e oitenta) exigidos pela regra permanente do citado artigo 25, inciso II.

Para aqueles que implementaram os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de serviço até a data de publicação da EC no 20/98 (16/12/1998), fica assegurada a percepção do benefício, na forma integral ou proporcional, conforme o caso, com base nas regras anteriores ao referido diploma legal.

Por sua vez, para os segurados já filiados à Previdência Social, mas que não implementaram os requisitos para a percepção da aposentadoria por tempo de serviço antes da sua entrada em vigor, a EC no 20/98 impôs as seguintes condições, em seu artigo 9o, incisos I e II.

Ressalte-se, contudo, que as regras de transição previstas no artigo 9o, incisos I e II, da EC no 20/98 aplicam-se somente para a aposentadoria proporcional por tempo de serviço, e não para a integral, uma vez que tais requisitos não foram previstos nas regras permanentes para obtenção do referido benefício.

Desse modo, caso o segurado complete o tempo suficiente para a percepção da aposentadoria na forma integral, faz jus ao benefício independentemente de cumprimento do requisito etário e do período adicional de contribuição, previstos no artigo 9o da EC no 20/98.

Por sua vez, para aqueles filiados à Previdência Social após a EC no 20/98, não há mais possibilidade de percepção da aposentadoria proporcional, mas apenas na forma integral, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres.

Portanto, atualmente vigoram as seguintes regras para a concessão de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição:

1) Segurados filiados à Previdência Social antes da EC no 20/98:

a) têm direito à aposentadoria (integral ou proporcional), calculada com base nas regras anteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei no 8.213/91, e o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91 até 16/12/1998;

b) têm direito à aposentadoria proporcional, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei no 8.213/91, o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91, além dos requisitos adicionais do art. 9o da EC no 20/98 (idade mínima e período adicional de contribuição de 40%);

c) têm direito à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres;

2) Segurados filiados à Previdência Social após a EC no 20/98:

- têm direito somente à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e 30 (trinta) anos, para as mulheres.

A controvérsia nos presentes autos refere-se ao reconhecimento do exercício de atividade especial nos períodos de 01/08/1985 a 31/07/1989, 19/09/1990 a 28/05/2009, 01/06/2011 a 31/12/2012 e de 01/12/2013 a 20/09/2016 e o preenchimento dos requisitos para concessão de aposentadoria especial.

Atividade Especial

A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei no 3.807/60.

O critério de especificação da categoria profissional com base na penosidade, insalubridade ou periculosidade, definidas por Decreto do Poder Executivo, foi mantido até a edição da Lei no 8.213/91, ou seja, as atividades que se enquadrassem no decreto baixado pelo Poder Executivo seriam consideradas penosas, insalubres ou perigosas, independentemente de comprovação por laudo técnico, bastando, assim, a anotação da função em CTPS ou a elaboração do então denominado informativo SB-40.

Foram baixados pelo Poder Executivo os Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79, relacionando os serviços considerados penosos, insalubres ou perigosos.

Embora o artigo 57 da Lei no 8.213/91 tenha limitado a aposentadoria especial às atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, o critério anterior continuou ainda prevalecendo, como a seguir se verifica.

De notar que, da edição da Lei no 3.807/60 até a última CLPS que antecedeu à Lei no 8.213/91, o tempo de serviço especial foi sempre definido com base nas atividades que se enquadrassem no decreto baixado pelo Poder Executivo como penosas, insalubres ou perigosas, independentemente de comprovação por laudo técnico.

A própria Lei no 8.213/91, em suas disposições finais e transitórias, estabeleceu, em seu artigo 152, que a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física deverá ser submetida à apreciação do Congresso Nacional, prevalecendo, até então, a lista constante da legislação atualmente em vigor para aposentadoria especial.

Os agentes prejudiciais à saúde foram relacionados no Decreto no 2.172, de 05/03/1997 (art. 66 e Anexo IV), mas por se tratar de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei n 9.528, de 10/12/1997.

Destaque-se que o artigo 57 da Lei no 8.213/91, em sua redação original, deixou de fazer alusão a serviços considerados perigosos, insalubres ou penosos, passando a mencionar apenas atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, sendo que o artigo 58 do mesmo diploma legal, também em sua redação original, estabelecia que a relação dessas atividades seria objeto de lei específica.

A redação original do artigo 57 da Lei no 8.213/91 foi alterada pela Lei no 9.032/95 sem que até então tivesse sido editada lei que estabelecesse a relação das atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, não havendo dúvidas até então que continuavam em vigor os Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79. Neste sentido, confira-se a jurisprudência: STJ; Resp 436661/SC; 5a Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482.

É de se ressaltar, quanto ao nível de ruído, que a jurisprudência já reconheceu que o Decreto no 53.831/64 e o Decreto no 83.080/79 vigeram de forma simultânea, ou seja, não houve revogação daquela legislação por esta, de forma que, constatando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado (STJ - REsp. n. 412351/RS; 5a Turma; Rel. Min. Laurita Vaz; julgado em 21.10.2003; DJ 17.11.2003; pág. 355).

O Decreto no 2.172/97, que revogou os dois outros decretos anteriormente citados, passou a considerar o nível de ruídos superior a 90 dB(A) como prejudicial à saúde.

Por tais razões, até ser editado o Decreto no 2.172/97, considerava-se a exposição a ruído superior a 80 dB(A) como agente nocivo à saúde.

Todavia, com o Decreto no 4.882, de 18/11/2003, houve nova redução do nível máximo de ruídos tolerável, uma vez que por tal decreto esse nível voltou a ser de 85 dB(A) (art. 2o do Decreto no 4.882/2003, que deu nova redação aos itens 2.01, 3.01 e 4.00 do Anexo IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99).

Houve, assim, um abrandamento da norma até então vigente, a qual considerava como agente agressivo à saúde a exposição acima de 90 dB(A), razão pela qual é de se considerar o nível de ruídos superior a 85 dB(A) a partir de 05/03/1997.

Ocorre que o C. STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.398.260/PR, sob o rito do artigo 543-C do CPC, decidiu não ser possível a aplicação retroativa do Decreto no 4.882/03, de modo que no período de 06/03/1997 a 18/11/2003, em consideração ao princípio tempus regit actum, a atividade somente será considerada especial quando o ruído for superior a 90 dB(A).

Nesse sentido, segue a ementa do referido julgado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. LIMITE DE 90DB NO PERÍODO DE 6.3.1997 A 18.11.2003. DECRETO 4.882/2003. LIMITE DE 85 DB. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

Controvérsia submetida ao rito do art. 543-C do CPC

1. Está pacificado no STJ o entendimento de que a lei que rege o tempo de serviço é aquela vigente no momento da prestação do labor. Nessa mesma linha: REsp 1.151.363/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 5.4.2011; REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19.12.2012, ambos julgados sob o regime do art. 543-C do CPC.

2. O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC). Precedentes do STJ. Caso concreto

3. Na hipótese dos autos, a redução do tempo de serviço decorrente da supressão do acréscimo da especialidade do período controvertido não prejudica a concessão da aposentadoria integral.

4. Recurso Especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008.

(STJ, REsp 1398260/PR, Primeira Seção, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 05/12/2014)

Ademais, dispõe o Decreto no 4.827/03 (que deu nova redação ao art. 70 do Decreto no 3.048/99):

Art. 1o, § 2o - As regras de conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum constantes deste artigo aplicam-se ao trabalho prestado em qualquer período.

Destaco, ainda, que inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade perigosa, ou nociva ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, eis que os artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91 não demandam tal exigência, que constituiria encargo para o empregador, não podendo o empregado ser por isso prejudicado.

Por seu turno, o recebimento de adicional de insalubridade ou de pagamento da taxa SAT (com indicação de IEAN no CNIS) não implica necessariamente no reconhecimento de exercício de atividade especial, que tem que ser comprovada pelos meios estabelecidos na legislação vigente.

Quanto à possibilidade da contagem do tempo em gozo de auxílio-doença como atividade especial, o julgamento proferido em sede de repetitivo (Tema repetitivo n. 998), fixou da seguinte tese:

O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial.

Registro que o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP substitui o laudo técnico, sendo documento suficiente para aferição das atividades nocivas a que esteve sujeito o trabalhador. E também não obsta o reconhecimento de tempo de trabalho em condições especiais à extemporaneidade de documento, pois a situação em época remota era pior ou ao menos igual à constatada na data da elaboração do laudo, tendo em vista que as condições do ambiente de trabalho só melhoraram com a evolução tecnológica.

O artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica, não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia.

Quanto à eficácia do EPI, vale dizer que, por ocasião do julgamento do ARE 664335, o E. STF assentou as seguintes teses:

a) o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial;

b) na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

Mais recentemente, o C. STJ, em 09/04/2025, ao apreciar o Tema no 1.090 em sede de recursos repetitivos (REsp 2082072/RS, REsp 1828606/RS, REsp 2080584/PR e REsp 2116343/RJ), de Relatoria da Exma. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, firmou a seguinte tese:

I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido;

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI;

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.

De todo modo, há situações em que há risco evidente de contato com agentes nocivos, nos quais a simples utilização de EPI, por si só, é insuficiente para a neutralização do risco, quais sejam:

a) atividades em que há exposição a níveis de ruído superiores aos limites previstos na legislação previdenciária (Tema no 555 do C. STF, ARE 664335, Rel. Min. Luiz Fux);

b) atividades em que há exposição a agentes biológicos nocivos, notadamente quando envolve o contato com materiais infecto-contagiantes (médicos, enfermeiros, coletores de lixo, etc), uma vez nenhum EPI é suficiente para evitar completamente a contaminação por tais agentes;

c) atividades em que há exposição a agentes químicos cancerígenos, tendo em vista o alto grau de nocividade;

d) atividades que envolvam contato com eletricidade ou materiais explosivos, visto que a simples periculosidade já se revela suficiente para caracterizar a especialidade.

Com relação aos agentes químicos considerados cancerígenos, vale dizer que o artigo 68, §4o, do Decreto no 3.048/99, com redação dada pelo Decreto no 8.123/13, disciplinava que a mera presença de tais agentes no ambiente de trabalho seria suficiente para a comprovação da efetiva exposição do trabalhador.

Ocorre que o Decreto no 10.410/2020, publicado em 01/07/2020, alterou a redação do artigo. 68, §4o do Decreto 3.048/99, passando a prever a possibilidade de descaracterização da especialidade, desde que comprovada a adoção de medidas de controle que eliminem a nocividade, nos seguintes termos:

§ 4o Os agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos, listados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, serão avaliados em conformidade com o disposto nos § 2o e § 3o deste artigo e no caput do art. 64 e, caso sejam adotadas as medidas de controle previstas na legislação trabalhista que eliminem a nocividade, será descaracterizada a efetiva exposição.

Sendo assim, antes da edição do Decreto no 10.410/2020, não havia qualquer restrição ao reconhecimento do tempo especial com base na exposição aos agentes químicos considerados cancerígenos.

Diante disso, até o advento do Decreto no 10.410/2020, a utilização de EPI não possui o condão de descaracterizar a especialidade da atividade quando houver exposição a um dos agentes químicos constantes de qualquer um dos Grupos que integram a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos – LINACH.

Logo, quanto aos agentes químicos dessa natureza, somente para os períodos trabalhados após o Decreto no 10.410/2020, a utilização de EPI eficaz deve ser avaliada concretamente para a comprovação do tempo de serviço especial.

De todo modo, para aqueles agentes constantes do grupo 1 da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos - LINACH, ou seja, agentes confirmados como carcinogênicos para humanos, a mera utilização de EPI não se mostra suficiente para neutralizar a real nocividade do agente.

No mais, a especialidade da atividade pode ser caracterizada também quando houver nos autos elementos que permitam contrariar eventual anotação no PPP quanto à eficácia do EPI fornecido pela empresa.

Assim, a possibilidade de afastamento do tempo especial em razão da utilização de EPI deve ser avaliada de forma casuística.

Destaco, ainda, que inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade perigosa, ou nociva ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, eis que os artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91 não demandam tal exigência, que constituiria encargo para o empregador, não podendo o empregado ser por isso prejudicado.

No presente caso, da análise dos PPPs trazidos aos autos (ID 346304930, p. 8, 10 e 13) e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora comprovou o exercício de atividades especiais nos seguintes períodos:

1) 01/08/1985 a 31/07/1989, 19/09/1990 a 05/03/1997, 19/11/2003 a 28/05/2009, 01/06/2011 a 31/12/2012 e de 01/12/2013 a 20/09/2016, vez que exposto de forma habitual e permanente a ruído acima do limite legal. sujeitando aos agentes descritos no código 1.1.6 do Anexo III do Decreto no 53.831/64, e no código 1.1.5 do Anexo I do Decreto no 83.080/79 e no código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto no 3048/99.

O período de 06/03/1997 a 18/11/2003 deve ser considerado comum vez que a exposição a ruído se deu em nível inferior ao limite exigido à época (inferior a 90dB(A)).

Constato, ainda, que, ao contrário do afirmado pelo autor, a substância "ISOCIANATO" não se trata de hidrocarboneto aromático, de modo que indevido seu enquadramento como tal. Outrossim, consta do PPP o uso de equipamento de proteção individual eficaz, quais sejam: máscara respiratória, óculos de segurança, protetores auriculares, luvas acrílicas, protetor facial e calçado de segurança, de modo que o período de 06/03/1997 a 18/11/2003 deve ser computado como tempo de serviço comum.

Observo, ainda, que o PPP não menciona quais minerais comporiam a "poeira mineral" a que o autor estaria exposto, de modo que referido agente não pode ser considerado para efeito de caracterização de atividade especial.

Ressalvo, ainda, que a legislação de regência não contempla a possibilidade de reconhecimento de atividade especial por meras intempéries climáticas (frio, chuva, calor e pó).

Quanto à atividade de tratorista, colaciono jurisprudências desta E. Corte:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. TEMPO ESPECIAL. TRATORISTA . ENQUADRAMENTO POR EQUIPARAÇÃO A ATIVIDADE PREVISTA NOS DECRETOS No 53.831/64 E 83.080/79. ROL EXEMPLIFICATIVO. - Remansosa jurisprudência permite o enquadramento da atividade de tratorista como especial por aplicação analógica às atividades exercidas como motorista de caminhão. Decreto n° 53.831/64, anexo I, item 2.4.4 e Decreto n° 83.080/79, anexo I, itens 2.4.2 e 2.5.3. - Rol de atividades/agentes considerados prejudiciais à saúde é meramente exemplificativo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. - Aplicável a autorização legal de julgamento monocrático, prevista no artigo 557, §1o-A, do Código de Processo Civil, diante de jurisprudência dominante do STJ. - Agravo ao qual se nega provimento.(APELREEX 00172121520054039999, DESEMBARGADORA FEDERAL THEREZINHA CAZERTA, TRF3 - OITAVA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/10/2013 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. ATIVIDADE ESPECIAL. TRATORISTA . MOTORISTA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. REQUISITOS NÃO IMPLEMENTADOS ANTES DA EC N. 20/98. REQUISITO ETÁRIO NÃO CUMPRIDO. - A lei previdenciária, ao exigir início razoável de prova material, não viola a legislação processual, pois o artigo 400 do Código de Processo Civil preceitua ser sempre válida a prova testemunhal, desde que a lei não disponha de forma diversa. - Início de prova material, corroborado por prova testemunhal, enseja o reconhecimento do tempo laborado como trabalhador rural. - A atividade rural desempenhada em data anterior a novembro de 1991 pode ser considerada para averbação do tempo de serviço, sem necessidade de recolhimento de contribuições previdenciárias, exceto para fins de carência. - Aposentadoria especial é devida aos segurados que trabalhem sob efeito de agentes nocivos, em atividades penosas, insalubres ou perigosas. - Para o trabalho exercido até o advento da Lei no 9.032/95, bastava o enquadramento da atividade especial de acordo com a categoria profissional a que pertencia o trabalhador, segundo os agentes nocivos constantes nos róis dos Decretos no 53.831/64 e 83.080/79, cuja relação é considerada como meramente exemplificativa. - Com a promulgação da Lei no 9.032/95 passou-se a exigir a efetiva exposição aos agentes nocivos, para fins de reconhecimento da agressividade da função, através de formulário específico, nos termos da lei. - Somente após a edição da MP 1.523, de 11.10.1996, tornou-se legitimamente exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários SB 40 ou DSS 8030. - Legislação aplicável à época em que foram prestadas as atividades, e não a do momento em que requerida a aposentadoria ou implementadas as condições legais necessárias. - Conversão do tempo especial em comum. Possibilidade. Lei no 6.887/80, mantida pela Lei no 8.213/91 (art. 57, §5o), regulamentada pela Lei no 9.711/98 e pelo Decreto no 2.782/98. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. - Possibilidade de reconhecer o caráter especial da atividade de tratorista no período de 01/01/1975 a 01/06/1986. Decreto n° 53.831/64, quadro anexo ao item 2.4.4 e Decreto n° 83.080/79, anexo I, itens 2.4.2 e 2.5.3. - O Decreto n° 53.831/64, no código 2.4.4 do quadro anexo, e o Decreto n° 83.080/79, no código 2.4.2 do anexo II, caracterizam a categoria profissional de motorista de ônibus e de caminhões de carga como atividade especial, com campo de aplicação correspondente ao transporte urbano e rodoviário. Condições não comprovadas. - Períodos trabalhados em atividades rural e especiais totalizando 27 anos, 01 mês e 03 dias até o advento da Emenda Constitucional no 20/98. - Possuindo menos de 30 anos de tempo de serviço até a entrada em vigor a Emenda Constitucional no 20/98, necessária à submissão à regra de transição, a qual impõe limite de idade e cumprimento de pedágio exigido em seu artigo 9o, inciso I, e parágrafo 1o, letra b. - Pedágio não cumprido. Benefício indeferido. - Dada a sucumbência recíproca, cada parte pagará os honorários advocatícios de seus respectivos patronos e dividirá as custas processuais, respeitada a gratuidade conferida à autora e a isenção de que é beneficiário o réu. - Apelação do INSS e remessa oficial parcialmente providas para restringir o reconhecimento da atividade rural aos períodos de 01/01/1966 a 31/12/1966 e 01/01/1970 a 31/12/1970, observando-se o parágrafo 2o, do artigo 55 c.c. artigo 39, incisos I e II, da Lei no 8.213/91, deixando de conceder a aposentadoria por tempo de serviço. Apelação do autor a que se nega provimento. Fixada a sucumbência recíproca.(APELREEX 00448250520084039999, JUÍZA CONVOCADA MÁRCIA HOFFMANN, TRF3 - OITAVA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/11/2013 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO PREVISTO NO §1o ART.557 DO C.P.C. ATIVIDADE ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL. CORTE DE CANA. TRATORISTA . RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. DECRETOS 2.172/97 e 4.882/2003. EPI. I - Em regra, o trabalho rural não é considerado especial, vez que a exposição a poeiras, sol e intempéries não justifica a contagem especial para fins previdenciários, contudo, tratando-se de atividade em que o corte de cana-de-açúcar é efetuado de forma manual, com alto grau de produtividade e utilização de defensivos agrícolas, como no caso dos autos, é devida a contagem especial. II - A atividade de tratorista , no período de 01.01.1981 a 31.03.1987, deve ser considerada especial, por equiparação à de motorista, eis que elencada no rol do Anexo do Decreto n.o 53.831/64, código 2.4.4 e do Anexo II do Decreto n.o 83.080/79, código 2.4.2. III - Deve ser tida por prejudicial a exposição a ruídos acima de 85 decibéis a partir de 05.03.1997, tendo em vista o advento do Decreto 4.882/2003, que reduziu o nível máximo de tolerância ao ruído àquele patamar, interpretação mais benéfica e condizente com os critérios técnicos voltados à segurança do trabalhador previsto na NR-15 do Ministério do Trabalho que prevê a nocividade da exposição a ruídos acima de 85 decibéis. IV - O § 1o, do art. 201 da Constituição da República, veda a adoção de requisitos diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral da previdência social, mas ressalva expressamente os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. V - Em se tratando de critério diferenciado visando a proteção da saúde do segurado, não há que se cogitar em aplicação de poder discricionário da Administração Pública para fixação do nível de ruídos a partir do qual há prejuízo à saúde, ou seja, essa fixação deve ser estabelecida com base em critérios exclusivamente técnicos, possuindo, assim, natureza declaratória, e, consequentemente, efeitos ex tunc. VI - Como o nível de ruídos determinado pelo Decreto no 4.882/2003 foi estabelecido com base em técnicas mais modernas e estudos mais consistentes do que os realizados por ocasião da edição do Decreto no 2.172/97, impõe-se reconhecer que esse último limite de 85 decibéis fixado pelo Decreto no 4.882/2003, prevalece mesmo durante a vigência do Decreto no 2.172/97, tendo em vista a natureza meramente declaratória do dispositivo regulamentar que estabelece o critério de proteção à saúde do segurado, na forma prevista no § 1o, do art. 201, da Constituição da República. VII - Na decisão agravada não se discute a veracidade das informações prestadas pela empresa quanto ao fornecimento do equipamento de proteção individual, aplicaram-se, apenas, precedentes desta Corte no sentido de que o uso de tal equipamento não descaracteriza a natureza especial da atividade a ser considerada, uma vez que este não elimina os agentes nocivos à saúde que atingem o segurado em seu ambiente de trabalho, mas somente reduz seus efeitos. VIII - Agravo do INSS improvido (art.557, §1o do C.P.C).(AC 00062842420134039999, DESEMBARGADOR FEDERAL SERGIO NASCIMENTO, TRF3 - DÉCIMA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/09/2013 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DO §1o ART.557 DO C.P.C. ATIVIDADE ESPECIAL. TRABALHADOR AGROPECUÁRIO. TRATORISTA . I - Os formulários emitidos por empresa agropecuária dão conta que o autor exerceu a função de trabalhador rural e tratorista e que, dentre suas atividades, tinha como atribuição a pulverização da lavoura, ou seja, aplicação de defensivos agrícolas. Não há notícias de outras funções desempenhadas pelo autor, portanto, uma vez que somente exercia tais atividades, resta caracterizada a exposição habitual e permanente aos agentes nocivos. II - Mantidos os termos da decisão agravada que determinou a conversão de atividade especial em comum nos períodos de 06.08.1984 a 15.07.1988, como trabalhador rural, em agropecuária , categoria profissional prevista no código 2.2.1 do Decreto 53.831/64 e nos períodos de 05.09.1988 a 31.05.1993 e de 01.06.1993 a 05.03.1997, como tratorista , por equiparação à de motorista, prevista no código 2.4.4 do anexo II do Decreto 83.080/79. III - Agravo do INSS improvido (art.557, §1o do C.P.C).(APELREEX 00013605520124036102, DESEMBARGADOR FEDERAL SERGIO NASCIMENTO, TRF3 - DÉCIMA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/09/2013 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

Para fins de conversão de tempo especial para tempo comum, deve ser limitado à data de 12/11/2019, tendo em vista a vedação à conversão posteriormente a EC 103/2019.

Desta forma, somando-se os períodos especiais ora reconhecidos, não atinge o autor os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria especial, consoante tabela ora anexada.

Faz o autor jus, portanto à averbação dos períodos de 01/08/1985 a 31/07/1989, 19/09/1990 a 05/03/1997, 19/11/2003 a 28/05/2009, 01/06/2011 a 31/12/2012 e de 01/12/2013 a 20/09/2016 como especiais.

Em virtude do acolhimento parcial do pedido, condeno ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 5% do valor da causa, cada uma, na forma dos artigos 85 e 86 do CPC.

Cabe esclarecer, por fim, que a ausência de prévia fonte de custeio para a concessão do benefício, tendo em vista que nos documentos técnicos apresentados não constam códigos de recolhimento pertinentes à exposição a agente nocivo no respectivo campo GFIP, não é motivo para o indeferimento do benefício, pois o trabalhador não pode ser penalizado pelo incorreto recolhimento de tributos por parte de seu empregador. Além disso, a autarquia previdenciária tem meios próprios de receber seus créditos.

Ante o exposto, enfrentadas as questões pertinentes à matéria em debate, NÃO CONHEÇO DE PARTE DA APELAÇÃO DO INSS E, NA PARTE CONHECIDA, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para deixar de reconhecer a atividade especial no período de 06/03/1997 a 18/11/2003, bem como para deixar de conceder o benefício de aposentadoria especial ao autor, determinado somente a averbação dos períodos de 1/08/1985 a 31/07/1989, 19/09/1990 a 05/03/1997, 19/11/2003 a 28/05/2009, 01/06/2011 a 31/12/2012 e de 01/12/2013 a 20/09/2016 como especiais, nos termos da fundamentação.

É como voto.

1) em 13/11/2019 não tem direito ao benefício de aposentadoria especial de que trata a Lei no 8.213, art. 57, pois não cumpriu o requisito tempo especial (somou 21 anos, 1 mês e 24 dias, quando o mínimo é 25 anos);

2) em 16/06/2020 não tem direito ao benefício de aposentadoria especial de que trata a EC 103, art. 19, § 1o, I, pois (i) não cumpriu o requisito tempo especial (somou 21 anos, 1 mês e 24 dias, quando o mínimo é 25 anos); (ii) não cumpriu o requisito idade (somou 50 anos e 23 dias, quando o mínimo é 60 anos);

3) em 16/06/2020 não tem direito ao benefício de aposentadoria especial de que trata a EC 103, art. 21, pois (i) não cumpriu o requisito tempo especial (somou 21 anos, 1 mês e 24 dias, quando o mínimo é 25 anos); (ii) não cumpriu o requisito pontos (somou 81 pontos - 81 anos, 7 meses e 26 dias, quando o mínimo é 86 anos).

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECONHECIMENTO PERÍODO ESPECIAL PARCIALMENTE MANTIDO. AVERBAÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária ajuizada por MARCELO BERNARDI em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria especial, a contar da data do requerimento administrativo (16/06/2020), mediante o reconhecimento de atividade especial nos períodos de 01/08/1985 a 31/07/1989, 19/09/1990 a 28/05/2009, 01/06/2011 a 31/12/2012 e de 01/12/2013 a 20/09/2016, salientando que o período de 01/08/1989 a 07/05/1990 já teria sido reconhecido administrativamente como especial.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) possibilidade (ou não) de manutenção do reconhecimento de atividade especial efetuado em primeiro grau e (ii) implementação dos requisitos necessários à benesse vindicada.

III. Razões de decidir

3. No presente caso, da análise dos PPPs trazidos aos autos (ID 346304930, p. 8, 10 e 13) e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora comprovou o exercício de atividades especiais nos seguintes períodos: 1) 01/08/1985 a 31/07/1989, 19/09/1990 a 05/03/1997, 19/11/2003 a 28/05/2009, 01/06/2011 a 31/12/2012 e de 01/12/2013 a 20/09/2016, vez que exposto de forma habitual e permanente a ruído acima do limite legal. sujeitando aos agentes descritos no código 1.1.6 do Anexo III do Decreto no 53.831/64, e no código 1.1.5 do Anexo I do Decreto no 83.080/79 e no código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto no 3048/99.

4.O período de 06/03/1997 a 18/11/2003 deve ser considerado comum vez que a exposição a ruído se deu em nível inferior ao limite exigido à época (inferior a 90dB(A)).

5.Constata-se, ainda, que, ao contrário do afirmado pelo autor, a substância "ISOCIANATO" não se trata de hidrocarboneto aromático, de modo que indevido seu enquadramento como tal. Outrossim, consta do PPP o uso de equipamento de proteção individual eficaz, quais sejam: máscara respiratória, óculos de segurança, protetores auriculares, luvas acrílicas, protetor facial e calçado de segurança, de modo que o período de 06/03/1997 a 18/11/2003 deve ser computado como tempo de serviço comum.

6.Observa-se, ainda, que o PPP não menciona quais minerais comporiam a "poeira mineral" a que o autor estaria exposto, de modo que referido agente não pode ser considerado para efeito de caracterização de atividade especial.

7.Ressalve-se, ainda, que a legislação de regência não contempla a possibilidade de reconhecimento de atividade especial por meras intempéries climáticas (frio, chuva, calor e pó).

8.Para fins de conversão de tempo especial para tempo comum, deve ser limitado à data de 12/11/2019, tendo em vista a vedação à conversão posteriormente a EC 103/2019.

9.Somando-se os períodos especiais ora reconhecidos, não atinge o autor os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria especial, consoante tabela ora anexada.

10.Faz o autor jus, portanto à averbação dos períodos de 01/08/1985 a 31/07/1989, 19/09/1990 a 05/03/1997, 19/11/2003 a 28/05/2009, 01/06/2011 a 31/12/2012 e de 01/12/2013 a 20/09/2016 como especiais.

11.Em virtude do acolhimento parcial do pedido, ambas as partes devem ser condenadas ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 5% do valor da causa, cada uma, na forma dos artigos 85 e 86 do CPC.

12.Cabe esclarecer, por fim, que a ausência de prévia fonte de custeio para a concessão do benefício, tendo em vista que nos documentos técnicos apresentados não constam códigos de recolhimento pertinentes à exposição a agente nocivo no respectivo campo GFIP, não é motivo para o indeferimento do benefício, pois o trabalhador não pode ser penalizado pelo incorreto recolhimento de tributos por parte de seu empregador. Além disso, a autarquia previdenciária tem meios próprios de receber seus créditos.

IV. Dispositivo e tese

13. Apelação não conhecida em parte, e, na parte conhecida, parcialmente provida.

___

Dispositivos relevantes citados: artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer de parte da apelação do INSS, e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão